Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700629-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA LIVIA DORTA CABRAL AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássia Livia Dorta Cabral contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 220780091 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais movida pela ora agravante em desfavor de Univida Usa Operadora em Saúde S/A, processo n. 0754724-98.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré assegure a cobertura integral do parto da autora no hospital Maternidade Brasília. Em decisão unipessoal dessa relatoria, foi indeferido o pedido liminar pois não comprovada a recusa do plano de saúde em custear o parto da autora (Id 67810666). Sucede que, da análise dos autos na origem, mais precisamente da petição inicial, verifico que a autora contava com 36 semanas de gestação na data do ajuizamento da ação (12/12/2024, conforme Id 220699899 do processo de referência) e havia previsão de que o parto ocorresse entre os dias 22 e 24/2/2025 (documento Id 220699911 do processo de referência). Nesse contexto, considerando ser objeto do presente recurso a reforma da decisão de primeira instância, que indeferiu a antecipação da tutela para liminarmente obrigar a ré a custear o parto da autora, e considerando que na atualidade, visto que findo o mês de março pois estamos no dia 31/3/2025, ultrapassado está o período de provável realização do parto, necessário se mostra intimar a agravante que se manifeste dizendo se persiste seu interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste seu interesse recursal, diante da possível ocorrência de fato superveniente à interposição deste agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora